Tribunal: TJDFT
Processo: 0700630-72.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700630-72.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS BORGES DIAS AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em razão de decisão proferida nos autos de origem, nos quais foi proferida sentença de extinção em razão da ausência de bens penhoráveis. Considerando que o presente agravo tem com objeto a reforma de decisão precedente à prolação da sentença, é evidente que sua análise restou prejudicada, remanescendo ao agravante o direito de recorrer da sentença de extinção. De toda forma, a pessoa jurídica não é obrigada a declarar bens à Receita Federal, de modo que a consulta ao INFOJUD não trazia benefício algum à satisfação do crédito em execução. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Recurso de Agravo, nos termos do inciso XV do artigo 11 do RITRJE deste Tribunal. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, arquivem-se. Brasília/DF, 8 de abril de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora